Tribunal: TJPA
Processo: 0004796-66.2012.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DIRACY NUNES ALVES
Órgão julgador: DIRACY NUNES ALVES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10538 - Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Data de julgamento: 2021-11-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004796-66.2012.8.14.0028

APELANTE: MUNICIPIO DE MARABA

APELADO: BANCO ITAULEASING S.A.

REPRESENTANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora DIRACY NUNES ALVES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ISS. PEDIDO DE DESISTÊNCIA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO DEVIDA. VALOR EXCESSIVO. JUSTA MINORAÇÃO DOS HONORÁRIOS FIXADOS. REDAÇÃO DO ART. 85 §3º, II DO CPC. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

O Município de Marabá, ora apelante, propôs ação de execução fiscal, alegando ser credor de valor decorrente de ISSQN do Banco Itaú Leasing S.A., tendo posteriormente peticionado pela desistência da ação.

2.

Em que pese a desistência, é devida a fixação dos honorários sucumbenciais, visto que ocorreu a movimentação do poder judiciário e obrigou o apelado a peticionar na lide.

3.

Verifica-se que o valor de 10% estipulado pelo juízo primevo é elevado considerando o valor da causa e a complexidade da demanda, dessa forma, entendo ser justa a minoração para 5% do valor da causa, com fulcro no art. 85 §3º, II e § 8º do CPC.

4.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Acórdão

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso de Apelação e dar-lhe parcial provimento
, tudo nos termos do voto do Desembargadora Relatora.

Plenário da Segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Desembargadora
DIRACY NUNES ALVES

Relatora

RELATÓRIO

Cinge-se a demanda acerca de recurso de Apelação, interposto pelo Município de Marabá, na ação de execução fiscal ajuizada em face do Banco Itaú Leasing S.A., onde o Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Marabá homologou o pedido de desistência do ente municipal e o condenou ao pagamento de honorários sucumbenciais.

O Município de Marabá ajuizou ação de execução fiscal em face do Banco Itaú Leasing S.A., alegando débito fiscal no valor de R$ 342.432,64 (trezentos e quarenta e dois mil, quatrocentos e trinta e dois reais e sessenta e quatro centavos), decorrente de imposto sobre serviços de qualquer natureza.

O Banco Itaú Leasing S.A. opôs exceção de pré executividade, e após, o Município de Marabá realizou pedido de desistência da execução fiscal, e sua extinção sem resolução do mérito (ID. 4802095).

O Juízo homologou o pedido e, após Embargos de Declaração opostos pelo Itaú Leasing S.A., condenou o Município de Marabá ao pagamento de honorários sucumbenciais (ID. 4802099 - Pág. 2).

Irresignado, o Município de Marabá interpôs recurso de apelação (ID. 4802100), alegando, em suma, que a fixação de honorários sucumbenciais se deu de forma indevida.

Aduz que o objeto da execução intentada era o recebimento do ISS em face de operações de leasing realizadas pela instituição financeira, ocorre que, a matéria foi levada a discussão ao Superior Tribunal de Justiça, onde no Recurso Especial n. 1.060.210/SC, a Corte decidiu quanto a identificação do sujeito ativo da relação jurídica e, quanto a incidência do imposto reclamado, tendo o município então realizado pedido de desistência em razão do novo posicionamento firmado pelo STJ, requerendo assim a reforma da decisão a fim de que os honorários estipulados sejam excluídos, ou, alternativamente, reduzidos de forma justa.

O apelado apresentou suas contrarrazões recursais em ID. 4802101, pugnando pelo total desprovimento do recurso interposto, para que a decisão guerreada se mantenha
in totum
.

O Ministério Público com atuação no segundo grau de jurisdição optou por não se manifestar na demanda (ID. 6363911).

É o sucinto relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento de Videoconferência.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, eis que tempestivo, conheço da apelação e,
inexistindo preliminar a ser analisada, passo a análise do mérito recursal.

Tratam os autos de recurso de Apelação, interposto pelo Município de Marabá, onde o juízo sentenciante homologou o pedido de desistência realizado pelo ente municipal, e aos Declaratórios opostos pelo Banco Itaú Leasing S.A., condenou o município ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

Verifica-se, de pronto, que a presente lide versa unicamente sobre a devida fixação ou não de honorários sucumbenciais em execução fiscal intentada pelo município onde este realizou pedido de desistência da demanda após o banco ter realizado exceção de pré-executividade.

Acerca da matéria, rege o Código de Processo Civil pátrio, onde estabelece as hipóteses de incidência ou não de honorários advocatícios, vejamos:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1º São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo,
na execução, resistida ou não
, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

§ 4º Em qualquer das hipóteses do § 3º :

I - os percentuais previstos nos incisos I a V devem ser aplicados desde logo, quando for líquida a sentença;

II - não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado;

III - não havendo condenação principal ou não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, a condenação em honorários dar-se-á sobre o valor atualizado da causa;

IV - será considerado o salário-mínimo vigente quando prolatada sentença líquida ou o que estiver em vigor na data da decisão de liquidação.

(...)

§ 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.

Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

§ 1º Sendo parcial a desistência, a renúncia ou o reconhecimento, a responsabilidade pelas despesas e pelos honorários será proporcional à parcela reconhecida, à qual se renunciou ou da qual se desistiu.

§ 2º Havendo transação e nada tendo as partes disposto quanto às despesas, estas serão divididas igualmente.

§ 3º Se a transação ocorrer antes da sentença, as partes ficam dispensadas do pagamento das custas processuais remanescentes, se houver.

§ 4º Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade.

(...) grifamos.

Dessa forma, com fulcro em nos artigos acima colacionados, resta evidente que na hipótese de ter sido proferida sentença com fundamento em desistência, os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

O Município de Marabá movimentou o poder judiciário, e fez com que o ora apelado tivesse que peticionar nos autos sua exceção de pré-executividade.

O ente municipal realizou execução por entender que o local do fato gerador de incidência do Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza nos caros de arrendamento mercantil (leasing) seria o local de assinatura do termo, ocorre que, o STJ posicionou seu entendimento no sentido de que o fato gerador do tributo é

a decisão sobre a concessão, aprovação e liberação do financiamento, e dessa forma, ocorreria na sede da instituição bancária, e não na agência local (Recurso Especial Nº 1.060.210 – SC).

O Município de Marabá aduz que não houve vencedor e vencido, fato este que também motivaria a não fixação de honorários sucumbenciais, porém, ressalto que somente não existe vencedor e/ou vencido na presente demanda unicamente em razão do pedido de desistência formulado pela municipalidade, pois, em análise sumária, não assistiria razão ao município segundo o STJ.

Demais, em que pese ser devida a fixação de honorários em favor do apelado, entendo que está se deu em quantidade a maior do que a necessária, não sendo proporcional e razoável, pois, o juízo primevo estipulou este em 10% do valor atualizado da causa.

Ressalto que a presente lide possui valor elevado, acima de 200 (duzentos) salários mínimos, e o Código de Processo Civil em seu artigo 85 §3º, II, e § 8º, estabelece que nessa hipótese, a fixação

dos honorários será no mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido, ou se dará de forma equitativa, considerando o alto valor da causa.

No presente caso, a lide não demandou maiores dilações probatórias, e dessa forma, não demandou tempo elevado dos patronos de ambas as partes, ocorre que, o valor da causa é demasiadamente elevado (R$ 342.432,64 (trezentos e quarenta e dois mil, quatrocentos e trinta e dois reais e sessenta e quatro centavos), e a condenação de 10% deste valor onera excessivamente ao ente municipal.

Dessarte, entendo que apesar de serem devidos os honorários advocatícios sucumbenciais, verifico que em razão da proporcionalidade e da razoabilidade, estes devem ser minorados para 5% do valor da causa, não onerando excessivamente a fazenda municipal e compensando o banco que foi acionado em juízo.

Este é o entendimento jurisprudencial pátrio:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - DESISTÊNCIA - HOMOLOGAÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CRITÉRIOS PARA O ARBITRAMENTO - FIXAÇÃO POR EQUIDADE - ALTO VALOR DA CAUSA - POSSIBILIDADE.
Se o valor da causa é alto, é possível a fixação dos honorários por apreciação equitativa, consoante disposto no art. 85, § 2º c/c § 8º do CPC/2015.

(TJ-MG - AC: 10000191586023002 MG, Relator: Claret de Moraes, Data de Julgamento: 30/03/2021, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/04/2021) grifamos.

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA. PEDIDO DE DESISTÊNCIA POSTERIOR À CITAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS RECURSAIS. 1. Em face da aplicação do princípio da causalidade e tendo sido o pedido de desistência apresentado posterior a citação do réu, com a constituição de Advogado para se opor a feito, são devidos honorários advocatícios. 2. Os honorários sucumbenciais foram fixados de acordo com os parâmetros estabelecidos para o caso, já que respeitado o parágrafo 3º do art. 85, do CPC. 3. Honorários recursais fixados nos termos do artigo 85, § 11, do CPC. RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 70080612070, Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sergio Luiz Grassi Beck, Julgado em 24/04/2019).

(TJ-RS - AC: 70080612070 RS, Relator: Sergio Luiz Grassi Beck, Data de Julgamento: 24/04/2019, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 22/05/2019).

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe-dou parcial provimento, reformando a decisão combatida nos termos da fundamentação supra, fixando os honorários sucumbenciais em 5% (cinco por cento) do valor da causa.

É como voto.

À Secretaria para as providências cabíveis.

Desembargadora
Diracy Nunes Alves

Relatora

Belém, 09/11/2021